Tribunal: TJPA
Processo: 0804159-25.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804159-25.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: MEIRILENE DIAS SOUZA, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

MENOR INFRATOR: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 018/2014-GP, QUE CRIOU A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009 E DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 018/2014-GP QUE VEDAM A REDISTRIBUIÇÃO DAS CAUSAS JÁ EM TRAMITAÇÃO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO QUE CRIOU O JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de ação declaratória c/c cobrança e pedido de tutela antecipada ajuizada por Meirelene Dias Souza em face do Estado do Pará e do IGEPREV visando o reconhecimento de seu direito ao recebimento de adicional de interiorização.

Distribuída a ação à 1ª Vara de Conceição do Araguaia e após apresentação de contestação, o juízo declarou sua incompetência absoluta para processar o feito por entender que o pleito da ação é contra a Fazenda Pública e não supera 40 (quarenta) salários mínimos (Num. 1780700 - Pág. 5).

Redistribuídos à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, o juízo devolveu os autos por força do art. 3º da Resolução nº 018/2014-GP (Num. 1780700 - Pág. 5).

Retornando 1ª Vara de Conceição do Araguaia, o juízo outra vez enviou o feito à especializada para que suscitasse conflito caso não concordasse com o declínio que competência (ID Num. 1780702 - Pág. 1).

Novamente invocando o art. 3º da Resolução nº 018/2014-GP, o juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital suscitou o presente conflito (ID Num. 1780704 - Pág. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que solicitei a oitiva do juízo suscitado e do Ministério Público, na forma do art. 954 do CPC (ID Num. 2081082 - Pág. 1-2).

Em atenção, o juízo suscitado informou que os fundamentos do declínio de competência já se encontram na respectiva decisão (ID Num. 2228229 - Pág. 2).

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela declaração de competência do juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia (ID Num. 2429231 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito cinge-se à definição do juízo competente para análise de ação distribuída em 18/09/2013 e cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Reconheço as alegações de competência do juizado especial da Fazenda Pública para análise dos feitos com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do art. 2º Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos referidos juizados, e do art. 2º da Resolução nº 018/2014-GP, que criou
a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
.

Resolução nº 018/2014-GP

“Art. 2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.”

Ocorre que, na forma do art. 24 da lei federal, os arts. 3º e 4º do normativo estadual, a fim de ordenar os processos que já se encontravam distribuídos nos respectivos juízos, estabeleceu que as causas em tramitação não serão objeto de redistribuição, somente as novas causas tramitarão com exclusividade na especializada.

Lei nº 12.153/2009

“Art. 24.

Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Resolução nº 018/2014-GP

“Art. 3º.
As causas em tramitação nas Varas de Fazenda que se enquadram na definição da norma específica do Juizado Especial da Fazenda pública não serão objeto de redistribuição
.

Art. 4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. – AgRg no AREsp 384683 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas da Fazenda Pública.”

Assim, consoante bem pontuado no parecer ministerial, “há vedação expressa à redistribuição das causas já em tramitação quando da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública contida no art. 3º, da Resolução de nº 018/2014-GP.”

Destaco, ainda, a fim de corroborar a disposição legal, excerto de voto proferido nesta Seção em situação semelhante, porém na qual a ação havia sido distribuída em data posterior a 2014:

“Ressalto que
a vedação de redistribuição contida no art. 3º, da Resolução de nº 018/2014-GP, refere-se às causas
já em tramitação quando da vigência da legislação que criou o Juizado Especial

, o que não é o caso, pois a ação originária foi ajuizada em data posterior ao referido ordenamento.”

(TJPA, Processo nº 0027150-03.2016.8.14.0301, Ac. nº 199.383, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, publicado em 18/12/2018).

A ação objeto do presente conflito foi distribuída em 18/09/2013, e, portanto, se enquadra na vedação à redistribuição prevista no art. 3º da Resolução nº 018/2014-GP, razão pela qual deve permanecer no juízo de origem, ora suscitado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do conflito de competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC e considerando que o ato praticado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital foi apenas a decisão suscitando o presente conflito, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/07/2020